Tribunal: STF
Processo: HC 225956
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2023, por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Matheus Frediani, contra decisão pela qual, em 16.3.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 793.228. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS FREDIANI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 042727-84.2022.8.16.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal e teve sua prisão preventiva decretada em 14/1/2021 (e-STJ fls. 135/139).



    Contra a referida decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Todavia, a ordem foi denegada pelo Tribunal a quo em acórdão assim ementado 
(e-STJ fls. 71/77): 



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121, CAPUT, CÓDIGO PENAL –PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTEMOTIVADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DEPROCESSO PENAL – E FUMUS COMISSI DELICTI PERICULUM DEMONSTRADOS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA LIBERTATIS GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MODUS OPERANDI PERICULOSIDADE AFERIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA CONDUTA –APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – ANTECIPAÇÃO DE PENA – AFASTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    No presente writ (e-STJ fls. 3/70), a defesa alega a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, vez que os requisitos necessários para a sua decretação não estão preenchidos no caso concreto, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aduz que a decisão impetrada, que manteve a prisão preventiva, se pautou apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito” (sic).



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



    2. Os impetrantes contestam a conclusão judicial, salientando ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar, haver ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente teria o “direito de responder o processo em Liberdade Provisória, COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”. Anotam que não haveria risco à aplicação da lei penal, que o paciente teria ocupação lícita, família constituída e residência fixa e que, para decretação da constrição cautelar da liberdade, teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio imputado.



    Afirmam ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da Ordem DE OFÍCIO, a fim de que SEJA DETERMINADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENVITA, E CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO haver Justa causa para a decretação de Sua PRISÃO, e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, pois, como restou demonstrado nos autos comprovou que possui residência, ocupação lícita na comarca e constituiu advogado que já garante a instrução criminal, LEVANDO EM CONTA AINDA QUE MESMO EM SENDO CONDENADO NÃO CUMPRIRÁ SUA PENA NO REGIME ABERTO E/OU SEMIABERTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 793.228. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia que, “[n]o dia 11 de novembro de 2020, por volta das 20h00min, nas imediações da residência situada na Rua Mario Ribeiro Borges, nº 1111, esquina com a Travessa Imaculada Conceição, no Município e Comarca de Cidade Gaúcha/PR, o denunciado MATHEUS FREDIANI, agindo com vontade e consciência, com inequívoca intenção de cometer um homicídio, dolosamente portanto, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, matou a vítima JOSE DOMENICO MONTEIRO, uma vez que efetuou ao menos 04 (quatro) disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o na região para esternal esquerda (peito esquerdo), no dorso da mão direita, na região interna de antebraço esquerdo, região inguinal esquerda (...), o que foi causa de sua morte por hemorragia aguda”.



    Em 14.1.2021, o juízo da Vara Criminal de Cidade Gaúcha/PR decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Quanto ao fumus comissi delicti, vislumbra-se que existem nos autos elementos acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas pela autoridade policial, que apontam que o denunciado efetuou disparados de arma de fogo contra a vítima José Domenico Monteiro.



    Além disso, a informante Aline Danielle dos Santos, genitora do denunciado, declarou que não viu mais seu filho após os fatos descritos na denúncia, já que ele deixou a comarca e está em local incerto e não sabido.



    Nesse compasso, a prisão preventiva também se mostra imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, já que o denunciado se evadiu do distrito da culpa após o fato descrito na denúncia, não sendo localizado até a presente data.



    (…) Diante desse cenário, considerando o risco concreto de que o denunciado permaneça foragido, impõe-se a conversão da prisão temporária (decretada nos autos n. 0002181-39.2020.8.16.0070) em prisão preventiva.



    Repisa-se que a presença de uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal é suficiente para, juntamente com os pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva.



    Nessa toada, está devidamente demonstrado nos autos o requisito da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    De mais a mais, anota-se que a prisão cautelar não fere o princípio da presunção da inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República), uma vez que a Carta Magna autoriza a custódia preventiva, desde que observados os requisitos e o devido processo legal, como se extrai dos incisos LIV, LXI E LXVI do citado artigo 5º.



    Logo, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal de exige a custódia preventiva do denunciado, não se revelando suficientes, no caso, quaisquer das cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, visto que inadequadas e impertinentes para acautelar o meio social”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância nestes termos:



    “No tocante à insurgência contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente,verifica-se que a decisão pauta-se na prova de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o fato e ainda encontra-se foragido (...)



    O entendimento dos Tribunais é de que a prisão, antes da condenação definitiva, deve ser decretada segundo o prudente arbítrio do Juiz, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria, mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. Assim, para que seja decretada a prisão preventiva deve restar demonstrado de forma eficiente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    No presente caso, observa-se que o fumus comissi delicti restou devidamente demonstrado, uma vez que existe prova de materialidade e indícios de autoria de que o paciente praticou o crime em questão.



    Também resta devidamente demonstrado o periculum libertatis, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do paciente, razão pela qual justifica-se a imposição de segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (…) Ainda, a periculosidade do paciente é revelada pelo modus operandi empregado, visto que o mesmo, desferiu contra a vítima, ao menos quatro disparos de arma de fogo, o que foi causa do óbito em razão de hemorragia aguda, reforçando a imprescindibilidade da medida extrema.



    (…) Quanto à aplicação da lei penal, esta constitui motivo idôneo a justificar a prisão imposta ao paciente, tendo em vista que o mesmo se encontra foragido até o presente momento.



    (…) Em relação às eventuais condições pessoais favoráveis do agente, é sabido que não obstam a custódia preventiva, quando presentes os requisitos e pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    (…) Por fim, quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, denota-se que a utilização de medidas mais brandas ao paciente, são insuficientes para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do paciente e o fato de que se encontra foragido.



    (…) Desta forma, a bem fundamentada decisão não padece de ilegalidade, razão pela qual deve ser mantida, pois, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva estão presentes, inexistindo constrangimento ilegal a remediar por meio desta via eleita.



    Diante do exposto, é de se denegar a ordem”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) No caso, a prisão preventiva do paciente foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, que ressaltaram a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal. Como visto, o réu é acusado de matar a vítima mediante disparos de arma de fogo. Após o crime, o paciente se evadiu do local dos fatos e permanece foragido até a presente data, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal e justifica a imposição da medida extrema.



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, “visto que o mesmo, desferiu contra a vítima, ao menos quatro disparos de arma de fogo, o que foi causa do óbito em razão de hemorragia aguda”, e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Pelos documentos constantes destes autos, o paciente “permanece foragido até a presente data, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal e justifica a imposição da medida extrema”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” 
(HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora